Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES EVANGELISTA - CPF: 011.767.351-01 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - CPF: 089.070.238-16 (ADVOGADO), AINA FRANCO DE ANDRADE - CPF: 260.840.808-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO TAMBELLINI RIMOLI - CPF: 450.871.078-69 (ADVOGADO), AINA FRANCO DE ANDRADE - CPF: 260.840.808-71 (ADVOGADO), ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - CPF: 089.070.238-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO TAMBELLINI RIMOLI - CPF: 450.871.078-69 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES EVANGELISTA - CPF: 011.767.351-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ZURICH SANTANDER BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A E ACOLHEU PARCIALMENTE OS OPOSTOS POR SIRLENE ALVES EVANGELISTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO OPOSTO POR AMBAS AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO
– ACORDÃO MANTIDO – EMBARGOS ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A – REJEITADOS – CONTRADIÇÃO – EXISTENTE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS SIRLENE ALVES EVANGELIS TA – PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Ainda que para fins de

prequestionamento
,
os

embargos
devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A (id.n.o 173078193) e SIRLENE ALVES EVANGELISTA (173335189)

em face de acordão que, por maioria, proveu parcialmente recurso de Apelação.

Em suas razões a Embargante (Zurich Santander)

alega em síntese, cabimento do presente recurso para fins de prequestionamento para viabilizar interposição de Recurso Especial.

Defende violação ao art. 762, do Código Civil.

Alega que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais e limitar a indenização ao percentual destinado à embargada no contrato de seguro (10%).

Que embora o v. acórdão tenha abordado o dolo, faz-se necessário o cotejo do entendimento esposado na r. decisão com o disposto no artigo 762, do Código Civil, tendo em vista que o acórdão é omisso a respeito da incidência do referido dispositivo ao caso.

Que a menção expressa acerca do cotejo da decisão com o disposto abaixo é imprescindível para viabilizar a interposição de recurso especial, com fundamento em referido dispositivo.

Requer a Embargante sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de ventilar a matéria a ser tratada em superior instância, requerendo se digne esse Egrégio Tribunal de Justiça a se manifestar, explicitamente, sobre os dispositivos legais invocados nesses embargos.

Manifestação parte Embargada (id.n.o 173932659).

Por sua vez, a Embargante (Sirlene Alves Evangelista)
nas razões de seus embargos, alega contradição entre a ementa e o voto vencedor.

Destaca que na ementa

constou:

“Dano Moral – Não Configurado”

Porém que no voto vencedor, deu parcial provimento ao Recurso, todavia, manteve o dano moral tal qual constou na sentença.

Portanto, há evidente contradição da ementa com o voto vencedor.

Assim, pretende a embargante que seja sanada a contradição entre o que consta do voto vencedor e a ementa, para que seja extirpada da ementa a expressão “dano moral – não configurado”, já que o voto vencedor manteve o dano moral, no valor fixado pela sentença apelada, restando incólume a sentença apelada nesta parte.

Defende a existência de omissão, sob o argumento de que: “ O voto vencedor, ao refutar a alegação de nulidade do contrato do seguro, entendeu que a beneficiária, genitora do segurado, teria direito apenas a 10% do capital segurado, nos termos da apólice. Contudo, no voto foi reconhecido o pagamento do prêmio.”

Aduz que: “...havendo o pagamento do prêmio e reconhecida a validade da contratação do seguro, deve a seguradora proceder ao pagamento da indenização securitária na totalidade do capital segurado, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Assim, alega que deve ser sanada a omissão, analisando-se que a limitação ao pagamento de apenas 10% do capital segurado à genitora do segurado, constitui causa de enriquecimento ilícito à seguradora, que recebeu o prêmio, e por consequência, viola o art. 884 do Código Civil Brasileiro.

Destaca que o acórdão, ao propiciar que a seguradora efetue o pagamento de apenas 10% do capital segurado à genitora do falecido, fere o princípio da boa-fé objetiva, violando os arts. 113, 421, 422 e 427 do Código Civil Brasileiro, haja vista que, em sendo o contrato válido em relação à genitora do

falecido, deve a seguradora, uma vez que não PAGARÁ A NINGUEM 90% do capital segurado, pagar a integralidade do capital segurado à genitora do falecido, beneficiária a quem a higidez da contratação foi reconhecida.

Prequestiona os artigos 1022, I, do CPC, arts. 884, 113, 421, e 427 do Código Civil.

Requer-se o pronunciamento da E. Câmara a respeito dos dispositivos prequestionados em caso de manutenção do acórdão.

Requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao v. acórdão embargado, a fim de sanar a contradição entre o voto vencedor e a ementa, a fim de fazer constar que o dano moral fixado na sentença foi mantido.

Requer que seja modificado o acórdão, para, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e respeitando a boa-fé objetiva, seja destinado 100% do capital segurado à embargante.

Requer que haja a manifestação explícita quanto aos dispositivos legais invocados (art. 1022, I, do CPC, arts. 113, 421, 422,427 e 884 do Código Civil), a fim de propiciar a interposição de Recurso Especial.

Manifestação do Embargado – Banco Santander (Brasil) S.A (id.n.o 174038655).

Manifestação da Embargada – Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A (id.n.o 174266179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A (id.n.o 173078193) e SIRLENE ALVES EVANGELISTA (173335189)

em face de acordão que, por maioria, proveu parcialmente recurso de Apelação.

Ressalte-se os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

O primeiro Embargante
(Zurich Santander)
alega em síntese, cabimento do presente recurso para fins de prequestionamento para viabilizar interposição de Recurso Especial.

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

No caso, não se verificam qualquer dessas hipóteses. O que se percebe é a clara intenção da parte-embargante de rediscutir matéria já decidida, conduta inadmissível na fase dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, salienta-se que cabe ao julgador analisar de forma fundamentada todos os argumentos apresentados pelas partes que possam, em tese, infirmar a conclusão adotada, na forma prevista no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, o que não implica discorrer sobre dispositivos legais um a um.

Destarte, o julgador não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Posto isto, REJEITO os Embargos de Declaração.

A segunda Embargante (Sirlene Alves Evangelista)
, por sua vez,

alega contradição entre a ementa e o voto vencedor.

Destaca que na ementa constou: “Dano Moral – Não Configurado” - porém que no voto vencedor, deu parcial provimento ao Recurso, todavia, manteve o dano moral tal qual constou na sentença.

De fato, da leitura do voto vencedor é contraditório em relação a ementa, posto que no voto, no tange ao dano moral, restou decidido:

“
Como bem destacado pelo juízo “a quo” “...é fato notório a facilidade colocada pelas instituições financeiras para a contratação dos contratos de seguro, em especial dos seguros de vida.”

Somada a facilidade destaca pelo juízo,
as Apelantes não foram diligentes, posto que permitiram que terceira pessoa contratasse seguro em nome de terceiro sem observância ao texto legal.

Assim, assumiram o risco de sua atividade.
Desta feita, constatada a falha na prestação de serviço, surge a responsabilidade de reparar o prejuízo de ordem moral e material, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada em sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto
, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida dos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.” (destaquei)

Deve os embargos serem acolhidos para correção.

Assim onde consta:

DIREITO DA GENITORA EM RECEBER O PERCENTUAL PREVISTO NA APÓLICE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

L
eia-se:

DIREITO DA GENITORA EM RECEBER O PERCENTUAL PREVISTO NA APÓLICE – DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

N
o que tange a alegada omissão,
a embargante menciona que há omissão no Acórdão embargado, sob alegação de que: “ O voto vencedor, ao refutar a alegação de nulidade do contrato do seguro, entendeu que a beneficiária, genitora do segurado, teria direito apenas a 10% do capital segurado, nos termos da apólice. Contudo, no voto foi reconhecido o pagamento do prêmio.”

Aduz que: “...havendo o pagamento do prêmio e reconhecida a validade da contratação do seguro, deve a seguradora proceder ao pagamento da indenização securitária na totalidade do capital segurado, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Mister consignar que,

o que a embargante denomina de omissão diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A e,
acolho parcialmente os embargos
opostos por Sirlene Alvez Evangelista para reconhecer a contradição entre o voto condutor e a ementa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023